Tribunal: STF
Processo: RHC 124916
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A alegada nulidade do processo pela suposta nomeação de defensor dativo sem prévia consulta ao ora recorrente não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. O que significa dizer que o imediato conhecimento dessa matéria por parte do Supremo Tribunal Federal acarretaria indevida supressão de instância. 2. Na linha do parecer ministerial, as instâncias ordinárias foram uníssonas em afirmar que, após o aditamento da denúncia, a defesa foi intimada para se manifestar sobre tal ponto, mas preferiu manter-se inerte, donde se evidencia a ausência da referida nulidade. Ademais, a reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não são suficientes para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.